Tribunal: TJSP
Processo: 2226463-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas Condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão agravada que acolheu cálculo da contadoria incluindo rateio à primeira advogada do Condomínio. Acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior que anulou decisão que, de ofício, determinou a reserva de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento à mesma patrona. Necessária a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas Condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão agravada que acolheu cálculo da contadoria incluindo rateio à primeira advogada do Condomínio. Acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior que anulou decisão que, de ofício, determinou a reserva de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento à mesma patrona. Necessária a determinação de exclusão da reserva dos honorários da fase de conhecimento à Dra. Maria de Fátima, ante a preclusão da discussão. Débito exequendo defendido pelo agravante decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito que justifica a ressalva da preservação do direito do patrono, não obstante, no caso, a quantia depositada seja suficiente para todos os credores. Recurso provido em parte a fim de ressalvar a natureza alimentar dos honorários advocatícios e determinar a exclusão da reserva dos honorários da fase de conhecimento à Dra. Maria de Fátima.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.